Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ARTIGO 206, §5o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RESSARCIMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento dos procedimentos realizados em paciente do SUS para tratamento médico, cujos critérios adotados devem ser os mesmos para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 1.1. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição. Narra que a pretensão da parte autora encontra-se completamente tragada pela prescrição. Alega que, de acordo com o que prevê o Código Civil em seu artigo 206, há prescrição do direito em 3 anos em casos de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e reparação civil. Sustenta que a presente ação está prescrita por já ter transcorrido 4 (quatro) anos. No mérito, sustenta que o pagamento deve observar o sistema de precatórios para pagamento, não havendo que se falar em pagamento imediato dos valores.
2. Da prejudicial de mérito. Prescrição. 2.1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente a título executivo judicial é de 5 anos, nos termos do inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. (...)” (00292638820128070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 18/11/2022.) 2.3. O título judicial oriundo da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de no 2015.01.1.075396-6 transitou em julgado em 12/07/2017, sendo que ficou decidido que o Distrito Federal seria responsável por arcar com todas as despesas oriundas da internação e tratamento da paciente. Portanto, por se tratar de título judicial, o prazo prescricional é de 5 anos. 2.4. No caso dos autos, a prescrição somente poderia atingi-lo em 12/07/2022. Cumpre mencionar que houve interrupção da prescrição em 28/06/2022 em razão do despacho do magistrado que ordenou a citação do DF.
3. Do mérito. Do pedido de pagamento a ser realizado por meio de precatório. 3.1. Nada a tratar acerca do pedido. Conforme salientou o magistrado “tendo em vista que a dívida decorre de condenação judicial, o pagamento deve ser promovido por meio de precatório, conforme se extrai do art. 100 da CF/1988.”Em resumo, o magistrado já determinou a possibilidade de o pagamento ser efetuado por meio de precatório.
4. Apelo improvido.